Tribunal: STF
Processo: HC 220678
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Weber da Rocha Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONVERTIDA EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 96, II, DA LEI N. 8.666/1993. VENDA DE TONER FALSIFICADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 



    Agravo regimental improvido. 



    (REsp 1.636.086 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, “seja anulada a condenação imposta ao paciente, pela ausência de realização da perícia técnica apta a aferir a qualidade dos bens fornecidos.”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao indeferimento do pedido da defesa de realização de perícia, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, o deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou como prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de documento (AgRg no AREsp n. 1.737.521/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/6/2021). 



    Nesse contexto, ante a previsão do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, e tendo em vista que o Magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de primeiro grau reputou prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender suficiente laudo pericial já elaborado (AgRg no RHC n. 140.259/PR, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 9/4/2021). 



     Desse modo, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator